Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701135-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE SANTANA REIS AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, JAQUELINE DE SANTANA REIS, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA e HOSPITAL ANCHIETA (autos no 0708314-95.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse o plano de saúde réu compelido a restabelecer o atendimento da autora perante a rede hospitalar Anchieta. Sustenta a autora agravante que contratou o plano de saúde réu apenas com intenção de engravidar e dar à luz seu filho no Hospital Anchieta ou no Hospital Brasília, únicos em que sua médica de confiança atende e realiza partos. Afirma que se encontra na fase final da gestação, mas o plano de saúde réu descredenciou ambas as redes hospitalares mencionadas sem a devida comunicação prévia, conforme seria recomendado pela ANS. Assevera que, atualmente, está com 37 semanas de gestação e se encontra em desespero, pois a médica que acompanhou a autora agravante durante todo o pré-natal encontra-se impossibilitada de realizar o parto. Aduz que ajuizou a ação principal com o objetivo de compelir o plano de saúde a permitir o atendimento da autora agravante junto ao Hospital Anchieta, que é o mais próximo de sua residência, mas o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Defende que deve ser resguardado o direito da autora, assim como a saúde física e mental dela e da criança, ressaltando que no contrato de plano de saúde consta atendimento na rede pretendida, além do que, de acordo com o laudo da médica que acompanha a autora agravante, não há possibilidade de atendimento fora dessa rede. Afirma que, segundo a Lei 9.656/98, o descredenciamento da rede hospitalar deve ser precedido de notificação ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. Destaca a urgência na liberação do atendimento da autora agravante na rede hospitalar para realização do parto, sob pena de dano irreparável. Requer a antecipação da tutela recursal, para obrigar o plano de saúde réu a autorizar o atendimento obstétrico da autora junto à rede hospitalar Anchieta. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a tutela antecipada. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito das razões esposadas no agravo, e nada obstante a autora agravante se encontrar com 37 semanas de gestação, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito. Com efeito, verifica-se que a autora agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial (ID 47466814 – p. 27). Prima facie, em respeito à livre iniciativa e à liberdade de contratar, não se pode compelir um plano de saúde a credenciar determinado hospital ou a permanecer vinculado a um estabelecimento hospitalar específico. Ademais, não há elementos que permitam inferir, desde logo, que eventual descredenciamento dos hospitais mencionados pela autora, se ocorreu, tenha se dado por iniciativa do plano e sem a notificação prévia exigida nas normas regulamentares. Supondo ter havido tal descredenciamento, a autora não comprovou que o plano de saúde não disponibilizou outros hospitais credenciados para prestarem atendimento obstétrico. Ainda sobre a questão, consta nos autos relatório da médica obstetra que faz o acompanhamento pré-natal da autora, no qual a profissional de saúde declara que somente realiza partos no Hospital Anchieta e na Maternidade Brasília (ID 47466814 – p. 59). Todavia, não é possível obrigar o plano a cobrir o atendimento em hospitais não credenciados apenas porque a médica eleita pela paciente opta por realizar os procedimentos unicamente nesses hospitais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora